Tribunal: TJPA
Processo: 0810750-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810750-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810750-66.2020.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR

IMPETRANTE: FABIO FALCÃO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

H
ABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO. PACIENTE CONTAMINADO COM COVID-19. LIMINAR DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Estando o paciente acometido pela enfermidade denominada Covid-19, seu recolhimento cautelar implicaria, necessariamente, em criar no ambiente carcerário grande vetor de propagação da já referida doença, circunstância que atentaria contra o princípio da dignidade humana e todo o corolário de direitos inerentes aqueles que encontrem-se recolhidos sob a tutela do Estado, motivo porque entendo que a liminar nos moldes como deferida, deve ser mantida em sua integralidade.

2. A COVID-19 é, embora grave, passageira, sendo estimada sua permanência no organismo humano entre 14 (quatorze dias) ou alguns meses, considerando-se a forma e intensidade dos sintomas desenvolvidos pelo paciente, sendo necessário ressaltar que, nesse passo, não há impeditivo para que, o magistrado inquinado coator certifique-se, não só do cumprimento das medidas liminares impostas ao paciente como, também, determine seu recolhimento cautelar se assim entender necessário.

3. Ordem conhecida e concedida.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer da ordem e, no mérito concede-la, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 23 e 25 de março de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de JOSÉ LIMA DA SILVA JUNIOR, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA.

Aduziu o impetrante, em sua inicial, que o paciente teve expedido em seu desfavor mandado de prisão preventiva por ter, supostamente, praticado o crime de homicídio na data de 29/08/2015, na cidade de Capanema, neste Estado, sendo considerado foragido desde então, não obstante tenha constituído defesa técnica para representar-lhe durante a instrução.

Prossegue afirmando que, em liberdade, contraiu a enfermidade denominada COVID-19, sendo tal fato atestado na data de 24/10/2020, motivo porque, pretendeu que seja revogado o mandado de prisão preventiva existente em seu desfavor, conquanto pretenda continuar seu tratamento sem correr o risco de, a qualquer momento, ter cerceada sua liberdade.

Ao final, pretendeu a imediata concessão de liminar para que o paciente tenha recolhido o mandado de prisão existente em seu desfavor, com a confirmação final da ordem.

Em 29 de outubro de 2020 o Desembargador Mairton Marques Carneiro, respondendo pelo Plantão Judiciário deste Tribunal de Justiça, deferiu a liminar pretendida, impondo na ocasião medidas cautelares diversas da prisão.

Em regular processamento, a autoridade inquinada coatora prestou as informações de praxe, bem como aduziu:

- Que o paciente não fora encontrado para ser citado, sendo o processo instruído a sua revelia, não obstante haja advogado constituído nos autos;

- Que o mandado de prisão preventiva do paciente encontra-se em aberto até o presente momento;

- Que, o paciente é acusado de ter, por motivos de vingança, ceifado a vida de José Campos Palheta Junior, desferindo três tiros em seu rosto.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves posicionou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua concessão.

É o relatório.

VOTO

Desde logo, destaco que a impetração circunda sua argumentação, unicamente, no cotejo entre a realidade carcerária posta em nosso Estado e a circunstância fática de estar, o ora paciente, acometido com o denominado Corona Vírus e, sobre esta perspectiva, passo a tecer as necessárias considerações.

A impetração remonta ao mês de outubro de 2020, sendo atestado nos documentos acostados aos autos que, o ora paciente, encontrava-se, de fato, contaminado pela enfermidade COVID-19 na data de 24/10/2020, motivo por que lhe foi imposta a observância de medidas cautelares diversas da prisão, especificamente:

a) Prisão domiciliar do paciente, em endereço a ser indicado ao Juízo de primeiro grau, para fins de fiscalização e cumprimento da ordem, não podendo o requerente se afastar do local definido sem prévia autorização judicial;

b) Monitoração eletrônica para acompanhamento da movimentação e localização do paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, devendo o paciente apresentar comprovantes de atendimento médico realizado durante todo seu tratamento perante ao Juízo Competente; Após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias do monitoramento eletrônico, o juízo a quo deverá avaliar a necessidade ou não da sua prorrogação.

c) Proibição de contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados com as testemunhas e corréus, até o encerramento da instrução criminal, com a exceção do contato entre o paciente e seus filhos e esposa, tendo em vista o vínculo familiar existente;

d) Proibição de sair do Estado sem prévia autorização judicial. e) Por fim, deve o paciente se apresentar ao Juízo Competente para responder a Ação Penal, após 30 (trinta) dias a contar desta decisão.

Circunstância que, indubitavelmente, atende ao melhor momento processual e fático exposto nos autos, conquanto o paciente estivesse com enfermidade dotada de alto grau de contagio, importando seu recolhimento em um ambiente fechado e com número significativo de outras pessoas, a toda evidência, um grande vetor de propagação da já referida doença, circunstância que atentaria contra o princípio da dignidade humana e todo o corolário de direitos inerentes aqueles que encontrem-se recolhidos sob a tutela do Estado, motivo porque entendo que a liminar nos moldes como deferida, deve ser mantida em sua integralidade.

Por excesso de zelo, destaco ainda que a COVID-19 é, embora grave, passageira, sendo estimada sua permanência no organismo humano entre 14 (quatorze dias) ou alguns meses, considerando-se a forma e intensidade dos sintomas desenvolvidos pelo paciente, sendo necessário ressaltar que, cessando o período de enfermidade do ora paciente, não há impeditivo para que, o magistrado inquinado coator certifique-se, não só do cumprimento das medidas liminares impostas ao paciente como, também, determine seu recolhimento cautelar se assim entender como necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA ORDEM E, NO MÉRITO, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA EM SUA INTEGRALIDADE, MANTENDO EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ LIMA DA SILVA JUNIOR AS MEDIDAS CAUTELARES JÁ DESCRITAS NA DECISÃO DE ID N° 3916217.

É o voto.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/03/2021